Tribunal: TJPA
Processo: 0014198-41.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014198-41.2020.8.14.0401

APELANTE: VIVIANE ANDRADE DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0014198-41.2020.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante: Viviane Andrade dos Santos

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. RECEPTAÇÃO SIMPLES PRÓPRIA. CRIME DOLOSO. ART. 180,
CAPUT
, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Fragilidade probatória à condenação verificada.

1.1) Não existem provas contundentes de que os bens receptados estavam em poder da acusada no momento da apreensão policial, pelo o que era ônus do órgão acusatório demonstrar que a acusada tinha ciência da origem ilícita dos
tablets
transportados, do qual não se desincumbiu.

1.2) O
elemento subjetivo é elementar do crime de receptação própria, de modo que sua não comprovação por meio de provas robustas e sólidas, gera dúvidas quanto à real culpabilidade da acusada na prática de conduta delituosa, o que atrai para a espécie a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se sua absolvição
.

2) Inviabilidade de desclassificação para a receptação culposa (art. 180, §3° do CP), eis que não restou demonstrado nos autos a prática dos núcleos do tipo “
adquirir
” ou “
receber
” previsto nesse dispositivo legal.

3) Recurso
conhecido e provido
para absolver a recorrente, com fulcro no art. 386, VII do CPP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 24/04/2023 e 02/05/2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, para absolver a recorrente, com fulcro no art. 386, VII do CPP, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VIVIANE ANDRADE DOS SANTOS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal n° 0014198-41.2020.8.14.0401, que a condenou nas sanções previstas no art. 180, § 6° do CP, fixando a pena em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal.

Em suas
razões recursais
(Num. 10476474 – Pág. 1/5 e Num. 10476475 – Pág. 1/2), a recorrente assevera que não há suporte probatório mínimo para lastrear a tese de que a acusada praticou o crime de receptação, visto que entende que as provas produzidas nos autos são contraditórias entre si.

Sendo assim, requer que seja declarada sua absolvição por ausência de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta imputada á acusada para o delito de receptação culposa (art. 180, §3° do CP), uma vez que entende não restar demonstrado o dolo direto.

Por fim, requer que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP, eis que a pena aplicada não é superior a 04 anos.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 10476479 – Pág. 1/4), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 11056168 – Pág. 1/5).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a materialidade e autoria delitiva
do crime de receptação.

Narra a
denúncia
(Num. 10476368 – Pág. 1/4 e Num. 10476369 – Pág. 1/2) que os policiais civis, ao tomarem conhecimento do furto de 26 (vinte e seis)
tablets
da empresa Equatorial, diligenciaram ao local apontado pelo GPS dos aparelhos furtados, onde localizaram o nacional Renaldo Filho Alves, em posse de 03 (três)
tablets
e alguns entorpecentes.

O nacional Renaldo indicou o nacional Marcelo de Jesus Silva Cardias como seu parceiro de vendas e arrecadações, com quem encontraram mais entorpecentes que, por sua vez, indicou a nacional Viviane Andrade dos Santos, ora recorrente, como a pessoa que lhe repassou os
tablets
, com quem foi encontrado 01 (um)
tablet
.

A denúncia foi proposta em face dos três nacionais acima identificados, no entanto, no dia 14/01/2021, o magistrado entendeu pelo desmembramento dos autos para os denunciados Renaldo e Marcelo, a fim de dar maior celeridade a demanda (Num. 10476378 – Pág. 1/2). Logo, os presentes autos seguiram unicamente em relação à recorrente.

E, após a instrução processual, o juízo ‘a quo’ sentenciou o feito condenando a denunciada Viviane com fulcro no art. 180, § 6° do CP, entendendo que ela
adquiriu e ocultou
, em proveito próprio,
tablets
pertencentes a empresa Equatorial Energia, sabendo que eram produtos de crime – Num. 10476465 – Pág. 3.

Com efeito, quanto ao crime de receptação, o Código Penal a disciplina em seu artigo 180, nos seguintes termos:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Receptação qualificada

§ 1º - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.

§ 2º - Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência.

§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso:

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas.

§ 4º - A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa.

§ 5º - Na hipótese do § 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa aplica-se o disposto no § 2º do art. 155.

§ 6
o
- Tratando-se de bens do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo.

Observa-se, portanto, que dentre as modalidades de receptação elencadas no tipo penal, o magistrado entendeu restar configurado a prática da
receptação simples própria
(
caput
, primeira parte),
majorada
pela natureza do objeto material (§ 6°).

Pois bem. Por
receptação simples própria
, entende-se a conduta de “
adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime
”.

Em que
adquirir
significa a obtenção da propriedade, a título oneroso ou gratuito,
receber
é ingressar na posse do bem,
transportar
consiste em levar um objeto de um local para o outro,
conduzir
significa dirigir o objeto e
ocultar
equivale a esconder o objeto material, colocando-o em local no qual não possa ser encontrado por terceiros
(MASSON. Cleber. Direito Penal: parte especial (art. 121 a 212). 12. ed. Rio de Janeiro: Método, 2022. p. 646/647).

Assevera-se, ainda, que tal modalidade exige o
elemento subjetivo do dolo direto
, não havendo espaço para o dolo eventual, eis que o agente realiza a conduta sobre coisa que
sabe
ser produto do crime,
de modo que é imprescindível a certeza do agente em relação a origem criminosa do bem
.

Além disso, a receptação simples própria exige o
elemento subjetivo específico
, consubstanciado na
busca de uma vantagem patrimonial
pelo agente, seja para si, seja para terceiro.

Veja-se, assim, que para a configuração do delito em comento, é imprescindível que reste demonstrado nos autos as elementares do tipo acima dispostas, cumulativamente, o que entendo não ter se verificado no presente caso.

Explico.

De início, observo que nos autos do inquérito por flagrante dos três denunciados, Renaldo Alves Filho, Marcelo de Jesus Silva Cardias e Viviane Andrade dos Santos, ora recorrente, encontra-se
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(Num. 10476354 – Pág. 2), indicando a apreensão de 04 (quatro)
tablets
da marca Samsung, na cor preta,
muito embora tal documento não indique com que flagranteado foi encontrado cada um desses
tablets
.

Em juízo, na audiência de instrução (Num. 10476381 – Pág. 1/2), foram escutadas 03 (três) testemunhas arroladas pela acusação, os policiais civis Victor Hugo de Oliveira, Geraldo da Silva Oliveira e Rafael Paiva de Barros.

O
policial Victor Hugo de Oliveira
afirmou que não participou da abordagem da recorrente, que já a encontrou detida pelos outros policiais (Num. 10476386 – Pág.1 – 00:01:10 e Num. 10476388 – Pág. 1 – 00:00:24).

Já o
policial Geraldo da Silva Oliveira
afirmou em juízo que foi ele quem fez a abordagem da acusada na Vila da Barca (Num. 10476396 – Pág. 1 – 00:01:01), esclarecendo que reconheceram a recorrente por meio de fotos colhidas pelo sistema de monitoramento da empresa Equatorial, quando alguém tenta ligar os
tablets
(Num. 10476392 – Pág. 1 – 00:01:23). Ressalta-se que a alegada foto não foi anexada aos presentes autos.

Esta testemunha, em um primeiro momento, informou que a recorrente foi apreendida na posse de 01 (um)
tablet
, tendo, ainda, confirmado que teve acesso a outros, os quais teria distribuído a outras pessoas (Num. 10476395 – Pág. 1 – 00:00:13).

Ocorre que, em outro momento de seu depoimento, este mesmo policial afirma, categoricamente, que no momento da abordagem da recorrente, ela não estava com nenhum
tablet
, mas que indicou com quem ela tinha deixado, conduzindo-os até as referidas residências (Num. 10476397 – Pág. 1 – 00:00:18).

Por fim, o
policial Rafael Paiva de Barros
, esclareceu que não sabe informar se foi encontrado algum tablet com a recorrente, uma vez que ficou apenas na função de contenção, não sendo o responsável por sua abordagem (Num. 10476404 – Pág. 1 – 00:00:06).

Em sede de interrogatório, a denunciada Viviane
negou a prática delitiva, esclarecendo que é usuária de drogas e que aceitou ajudar um homem desconhecido a carregar uma mochila até a ponte da Vila da Barca em troca de R$ 20,00 (vinte reais) ou o equivalente em droga (Num. 10476413 – Pág. 1 – 00:00:19).

Informou que na ponte fica os vendedores de droga, sendo um deles o seu sobrinho e que quando chegou lá com o homem desconhecido, este abriu a mochila, que foi quando viu os
tablets
(Num. 10476414 – Pág. 1 – 00:00:18). Alegou que o homem vendeu um
tablet
para o seu sobrinho, que lhe deu a droga prometida, momento em que foi embora (Num. 10476415 – Pág. 1 – 00:00:52).

Explicou que, no dia da abordagem policial, informou aos policiais que seu sobrinho havia comprado 01 (um)
tablet
do homem desconhecido, tendo os levado até a residência de seu sobrinho para mostrar o
tablet
(Num. 10476417 – Pág. 1 – 00:01:04), de igual modo, também indicou a residência de uma vizinha que sabia também ter comprado (Num. 10476418 – Pág. 1 – 00:00:03).

Confirmou a existência da foto alega pelo policial Geraldo, mas esclareceu que foi o seu sobrinho que virou o
tablet
para ela quando o ligou (Num. 10476417 – Pág. 1 – 00:00:30).

Assim, diante deste acervo probatório, concluo que
restou incontroverso nos autos que a recorrente teve contato com os
tablets
roubados
, tanto por ajudar a
transportá-los
até a ponte, em troca de dinheiro, como por
saber indicar
quem teria comprado e onde estavam, no mínimo, 02 (dois) dos aparelhos, o que se extrai do próprio depoimento da recorrente em sede judicial.

Ocorre que, apesar de estar provado nos autos a prática de ao menos um dos núcleos do tipo da receptação própria (transportar), bem como o especial fim de agir da recorrente de buscar uma vantagem patrimonial (dinheiro para comprar droga), entendo que
não é possível se extrair dos autos que a recorrente conhecia a origem ilícita dos
tablets
, isto é, que agiu com
dolo direto
.

Note-se que
não restou demonstrado nos autos que a recorrente foi encontrada na posse de um dos
tablets
produtos do crime
, eis que a única testemunha da acusação que fez a abordagem da acusada não se mostra clara e objetiva, demonstrando contradições em seu depoimento a respeito do que foi encontrado em poder da recorrente.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que o ônus de provar a ciência da origem lícita da posse do bem apenas se transfere à defesa, quando o bem houver sido apreendido em poder da acusada.

Nesse sentido, destaco:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DECISÃO FUNDAMENTADA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
RECEPTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual,
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 30/8/2017) (grifo nosso).

Ora, dado que não existem provas contundentes de que os
tablets
estavam em poder da acusada no momento da apreensão policial, a contrário
sensu
da jurisprudência acima mencionada, entendo que era
ônus do órgão acusatório demonstrar que a acusada tinha ciência da origem ilícita dos
tablets
transportados
, do qual não se desincumbiu.

Afinal, muito embora o
policial Geraldo da Silva Oliveira
tenha afirmado em juízo que as pessoas com quem foi encontrado os
tablets
teriam dito que a recorrente que lhes teriam entregados (Num. 10476395 – Pág. 1 – 00:00:16), assevero que este sequer conduziu estas pessoas à delegacia para melhor apuração (Num. 10476397 – Pág. 1 – 00:00:45), não sendo possível fundamentar a condenação com base nessa única alegação.

Diante de tais premissas, não havendo nos autos qualquer outro elemento probatório capaz de demonstrar o elemento subjetivo essencial à configuração do crime de receptação próprio (dolo direto),

conclui-se que o acervo
probatório constante dos autos não traduz elementos de convicção contundentes quanto à culpabilidade da acusada pela prática do crime

sustentado na tese acusatória
.

Note-se que o elemento subjetivo é elementar do crime de receptação própria, de modo que sua não comprovação por meio de provas robustas e sólidas, gera dúvidas quanto à real culpabilidade da acusada na prática de conduta delituosa, o que atrai para a espécie a aplicação do
princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se sua absolvição.

Cito jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE RECEPTAÇÃO
.
ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO DIRETO QUE NÃO SE MOSTRA PRESENTE
.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA NO TOCANTE À CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 1.
O elemento subjetivo do crime de receptação é o dolo direto. Não havendo nos autos prova consistente da ciência prévia da origem ilícita do bem receptado, revela-se ausente o elemento subjetivo do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal
. Pairando dúvidas sobre a prática da conduta típica,
a absolvição é medida que se impõe, em decorrência do princípio do in dubio pro reo
. 2. Recurso não provido. (TJ-PE - APL: 4457834 PE, Relator: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 11/10/2018, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 18/10/2018) (grifo nosso).

Cumpre ressaltar
não ser possível a desclassificação para a receptação culposa
, prevista no art. 180, § 3° do CP, eis que não restou demonstrado nos autos a prática dos núcleos do tipo “
adquirir
” ou “
receber
” previsto nesse dispositivo legal.

Como verificado supra, restou demonstrado nos autos que a recorrente transportou a mochila que continha os tablets e sabia quem tinha adquirido os referidos equipamentos,
o que não é punido na forma culposa
.

Atente-se, ainda, que “
ao contrário do que se dá na receptação dolosa, a conduta de influir para que terceiro de boa-fé adquira ou receba alguma coisa nas condições do art. 180, § 3°, do Código Penal não configura receptação culposa. Em síntese, não se pune o intermediário da receptação culposa
”
(MASSON. Cleber. Direito Penal: parte especial (art. 121 a 212). 12. ed. Rio de Janeiro: Método, 2022. p. 661).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
à Apelação Criminal para absolver a recorrente,
VIVIANE ANDRADE DOS SANTOS
,
com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador - Relator

Belém, 03/05/2023